Tribunal: TJBA
Processo: 0005875-51.2004.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0005875-51.2004.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Claúdio Sampaio Santos Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO. ALEGAÇÃO RECURSAL DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO QUE ORA SE REFUTA. MAGISTRADO QUE NÃO SE ENCONTRA ADSTRITO À TESE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL À DEFESA. PODE O JUIZ, AINDA QUE O PARQUET PUGNE PELA IMPRONÚNCIA DO RÉU, SUBMETÊ-LO AO JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICADO POR ANALOGIA NA SITUAÇÃO EM ESPEQUE –, REGULARMENTE RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PRECEDENTES. PLEITO RECURSAL DE DESPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. VIABILIDADE. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE, MESMO NÃO EXIGINDO IDÊNTICO STANDARD PROBATÓRIO RELATIVO À CONDENAÇÃO CRIMINAL, PRECISA ESTAR EMBASADA EM ELEMENTOS IDÔNEOS. LASTRO MÍNIMO, PAUTADO EM PROVAS JUDICIALIZADAS, NÃO VERIFICADO IN CASU. POSICIONAMENTO MINISTERIAL, EM 1º E 2º GRAUS DE JURISDIÇÃO, QUE PUGNA PELO PROVIMENTO DA INSURGÊNCIA DEFENSIVA. MANIFESTA AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO QUE JUSTIFIQUE A REMESSA DO FEITO AO TRIBUNAL DO JÚRI. TESTEMUNHAS QUE NÃO INDICAM QUALQUER INDÍCIO QUE VINCULE O ORA RECORRENTE AO EVENTO DELITUOSO SOB ANÁLISE. DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, REFORMANDO-SE A DECISÃO FUSTIGADA PARA DESPRONUNCIAR O RÉU, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado por Cláudio Sampaio Santos, face à decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, Dr. Rodrigo Souza Brito, que o pronunciou pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e dissimulação. 2. DELINEAMENTO FÁTICO E DECISÃO RECORRIDA. Exsurge dos autos que em 06.12.2003, o ora Recorrido, junto a outros indivíduos, hipoteticamente ceifou a vida de Hadailton Santos Conceição, mediante disparos de arma de fogo. Colhe-se dos fólios, ainda, que o evento se deu, conjecturadamente, após os envolvidos ingerirem bebidas alcoólicas nas imediações do Bairro Modelo, Município de Vitória da Conquista/Ba, inicialmente em dissimulado “clima amistoso”. Afere-se, outrossim, que a motivação do delito seria o fato de que a vítima “estava prestando serviços à Polícia” na condição de informante – o que incomodou os aventados autores do crime. Ofertada e recebida a denúncia, o feito foi instruído sobrevindo decisão de pronúncia. No aludido provimento jurisdicional, o Douto Magistrado de piso consignou a comprovação da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, bem como entendeu pela incidência das mencionadas qualificadoras, submetendo o ora Insurgente ao julgamento popular. 3. RAZÕES RECURSAIS E POSICIONAMENTO MINISTERIAL. Inconformado, o ora Irresignado manejou o pertinente Recurso Stricto Sensu, argumentando, em resumo, que diante da manifestação do Ministério Público, que pugnou pela sua impronúncia deveria o Magistrado decidir de acordo com o Parquet, sob pena de “violação do sistema acusatório.” Noutra baila, assevera restar clara a inexistência de evidências, colhidas da oitiva de testemunhas ou das demais provas ao longo do processo, que levem a crer que o ora Recorrente é autor do crime doloso contra a vida que ora se apura. Dito isto, conclui que, na hipótese sub examine, a impronúncia é decisão que se impõe. Em sede de contrarrazões, a Promotoria de Justiça atuante no processo afirma que a impronúncia do recorrente se impõe, devendo ser reformada a decisão de pronúncia, por manifesta ausência de suporte probatório que justifique a remessa do feito ao Tribunal do Júri. Noutra senda, a Douta Procuradoria de Justiça, em valioso Opinativo subscrito pela Eminente Procuradora Cleusa Boyda de Andrade, requer o provimento do Recurso, sob o argumento de que “os elementos probatórios constantes nos autos não são suficientes para apontar o Recorrente como autor do delito, não tendo as testemunhas indicado qualquer indício que vinculasse o Recorrente à prática criminosa.” 4. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. O Art. 385, do Código de Processo Penal, leciona que “Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.” Aplicável, por analogia, ao caso em tela – que versa sobre decisão de pronúncia – revela-se imperioso consignar que o posicionamento esposado pela Promotoria de Justiça, favorável à defesa, não vincula o Magistrado. Nessa senda, preceitua a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que “é possível que o juiz condene o réu ainda que o Ministério Público peça a absolvição do acusado em alegações finais.” (AgRg no REsp n. 2.102.020/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 8/4/2025). Desse modo, ressoa igualmente possível que o Magistrado pronuncie o Réu, mesmo que o Órgão Ministerial requeira a impronúncia. 5. PLEITO DE DESPRONÚNCIA QUE REÚNE CONDIÇÕES DE LOGRAR ÊXITO. Também na esteira da jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania, cumpre salientar que “Ainda que o standard probatório para essa etapa [pronúncia] seja inferior ao necessário para condenação, exige-se um lastro mínimo de provas judiciais que demonstrem a preponderância de indícios de autoria, sob pena de violação à presunção de inocência.” (AgRg no HC n. 791.385/CE, Rel(a). Min(a). Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 12/3/2025). Assim sendo, de bom alvitre consignar que não há, na espécie, provas produzidas em instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que permitam aferir, ao menos na seara indiciária, a vinculação do ora Insurgente com a empreitada delituosa sob comento. A esse respeito, o Ministério Público, em contrarrazões, afirma que “A pronúncia exige a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, de modo a fundamentar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.” Conclui, nessa seara, que “No caso em análise, é evidente a insuficiência de provas quanto à autoria por parte do recorrente.” Indo mais além, observa-se que o Parecer da Procuradoria de Justiça é peremptório em atestar que “não há substrato indiciário suficiente para submeter o réu Cláudio ao tribunal do júri.” Em arremate, argumenta que “no caso sob análise, embora a materialidade delitiva esteja sobejamente comprovada nos autos processuais, não sobressai a presença de indícios suficientes de autoria ou participação delitiva contra o acusado Cláudio [...].” Isto posto, a despronúncia é medida de rigor no caso concreto, merecendo albergamento as razões recursais defensivas em análise. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, REFORMANDO-SE A DECISÃO FUSTIGADA PARA DESPRONUNCIAR O RÉU, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0005875-51.2004.8.05.0274, tendo como Recorrente Cláudio Sampaio Santos e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11